Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DECISÃO A União opõe embargos de declaração ao despacho de Id 78411219, que não conheceu de seu pedido de Id 77520554, em que requereu a intimação da exequente para esclarecimentos sobre possível duplicidade de pagamento/litispendência com outros processos relacionados ao mesmo tema: Quintos. Alega, em síntese, omissão e contradição. Omissão ao argumento de que a litispendência pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, por ser matéria de ordem pública, e contradição por ter a decisão assentado não haver demonstração da alegada litispendência. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios alegados. Intimada, a exequente se manifestou em petição de Id 79825475, pugnando o não conhecimento dos embargos, por ter caráter infringente e, no mérito, se conhecido, seu improvimento, afastando-se de ofício a alegação de litispendência. É o relatório. Decido. O recurso não merece provimento. O despacho recorrido assentou a contradição da União em não apresentar impugnação à execução e, após homologados os cálculos e determinada a expedição de precatório, alegar litispendência, pretensão, contudo, que de qualquer modo foi afastada, de ofício, diante da demonstração pela exequente de que os valores reivindicados nestes autos são diversos de outras execuções relacionadas ao mesmo tema. Com efeito, a União, em sua manifestação de Id 77520554, não apontou qual seria a litispendência alegada, limitando-se a afirmar, genericamente, que "os órgãos de auxílio da Procuradoria-Regional da União identificaram que a exequente faz parte de outras ações envolvendo a mesma questão tratada na presente demanda", sem especificar e demonstrar, entretanto, a alegada identidade de processos. Já a exequente, por outro lado, demonstrou, em sua petição de Id 79825475, que embora haja, de fato, outros cumprimentos de sentença relacionados ao mesmo tema - Quintos -, os valores aqui reivindicados se referem, especificamente, ao período de jan/2020 a fev/2025, lapso diverso dos pleiteados nos demais processos de temática idêntica apontados pela União. Desse modo, a alegação de litispendência não ficou demonstrada, pois muito embora as execuções citadas pela União se correlacionem quanto ao tema central - Quintos -, as verbas pleiteadas em cada processo se referem a lapsos temporais distintos. Assim sendo, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de Id 79163055. Intimem-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR